Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738637-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA SILVA AMARAL AGRAVADO: MACEDO &amp; SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI, MAINARA FERREIRA DE LIMA TANCREDO, RICARDO ROBSON SOARES TANCREDO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELAINE CRISTINA SILVA AMARAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Anulação contratual com Reparação de Danos, no 0719405-56.2021.8.07.0007, que indeferiu a tutela cautelar de arresto nas contas das requeridas e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Em análise aos contracheques coligidos aos autos, notei que a requerente, além de ser servidora pública militar, aufere rendimentos líquidos de, pelo menos, R$ 4.000,00. A situação financeira da autora é flagrantemente incompatível com a alegada hipossuficiência, não apenas diante de sua situação de estabilidade no trabalho, mas, também, em razão dos valores que recebe todos os meses. Assim, INDEFIRO a gratuidade da justiça à requerente e, portanto, a autora deverá recolher as custas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Quanto ao mais, tenho que a tutela de urgência está apta a ser analisada. Recebo o pedido nos moldes do art. 300, do CPC, uma vez que não há que se falar em “tutela cautelar” nos moldes deduzidos, conforme a ritualística vigente. Poder-se-ia aplicar o art. 305, do CPC, o qual, todavia, claramente não é o que deseja o requerente. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a autora não demonstrou a verossimilhança necessária para concessão do pedido neste momento processual. Em primeiro lugar, a forma como as tratativas ocorreram não prescinde da instauração do contraditório para a compreensão mínima pelo Juízo, uma vez que, segundo relata o requerente, boa parte da negociação se fez à distância e de forma verbal. Ademais, diante dos indícios de fraude e do que ensina a experiência, é improvável que se encontrem valores mínimos nas contas dos requeridos, aptos a saldar os valores indicados. A urgência, igualmente, não foi demonstrada, já que os eventos questionados ocorreram há alguns meses e não há elementos nos autos que evidenciem que os descontos efetuados no contracheque do autor tenham lhe causado prejuízo que recomende antecipar possíveis efeitos da tutela definitiva a ser proferida nestes autos. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Aguarde-se o prazo para emenda. Narra na origem que “Trata-se de Ação de Anulação Contratual combinada com Reparação por Danos Materiais e Morais, onde narra a requerente que foi ludibriada pela requerida MS Capital – empresa utilizada para aplicação de golpes em servidores públicos, pensionistas e aposentados, com tolerância das instituições bancárias – e que foi levada a contrair novo empréstimo bancário, acreditando estar realizando a portabilidade do empréstimo anterior para o Banco Pan.” Argumenta que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e que juntou aos autos comprovantes de que seus rendimentos mensais não ultrapassam 5 salários mínimos. Aduz que foi vítima de fraude, arquitetada da seguinte forma: “Essas empresas, com a coparticipação de algum correspondente bancário, conseguem os dados bancários das possíveis vítimas que possuíam margem de crédito para novos empréstimos consignados e abordam os servidores públicos, pensionistas ou aposentados, através de seus representantes, aventando a possibilidade de realização de empréstimos, portabilidade de empréstimos anteriores, investimento de margem, lucro ou retorno de 10% dos valores investidos ou outra modalidade financeira igualmente vantajosa para as vítimas, sendo que parte ou a totalidade dos valores intermediados e disponibilizados pelas instituições bancárias ficariam com as empresas que aplicam esse tipo de golpe. Em meio a falsas promessas, as vítimas concordam com a portabilidade, porém, as empresas que se apresentam como correspondentes bancários fraudam a contratação de novo empréstimo, sendo inteiramente intermediado pela empresa falsária, atreladas a algum correspondente bancário”. Alega que a decisão agravada deve ser reformada de forma a preservar o resultado útil do processo, pois há o risco de a parte autora obter procedência da ação, mas não ter seus prejuízos reparados pela possível insolvência da requerida/agravada. Requer seja concedida a gratuidade de justiça e a antecipação de tutela recursal para deferir os pedidos de arresto nas contas das requeridas pelo sistema Sisbajud. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, quanto à gratuidade de justiça, entendo não estarem presentes os requisitos necessários para deferimento da liminar, uma vez que a autora recebe vencimentos líquidos superiores a R$ 4.000,00, considerando que possui empréstimos consignados, que mensalmente superam R$ 3.000,00. Assim, não fosse os empréstimos, a agravante receberia um salário líquido de mais de R$ 7.000,00, o que não condiz com a situação de hipossuficiência alegada. Quanto ao pedido cautelar de penhora, via Sisbajud, nas contas das agravadas, vislumbra-se que a agravante demonstrou que fez transferências para a agravada nos importes de R$ 42.158,98, em 01/06/2021; R$ 43.405,00, em 29/06/2021; e R$ 30.000,00, em 29/06/2021 (ID 107547316, 107547314, 107547313 dos autos de origem). Compulsando os autos de origem, percebe-se que a agravante registrou boletim de ocorrência, narrando os fatos e que teria sido vítima de estelionato, uma vez que a empresa agravada a convenceu de transferir valores recebidos em sua conta bancária, para que fosse concluída a transação de portabilidade de empréstimo. Narra, todavia, que depois de proceder às transferências solicitadas pela empresa, percebeu que fora vítima de golpe, pois em vez de concluir a dita portabilidade do empréstimo, a empresa contratou dois novos empréstimos consignados em nome da autora. Além dos comprovantes de transferência para a agravada, a agravante também juntou aos autos de origem os instrumentos particulares de negociação de dívida firmados com a agravada, pelos quais a agravada se comprometeria com a totalidade da operação do contrato de consignado (ID 170547320 e 170547318). Assim, entendo, em uma análise perfunctória, terem restado demonstrados os requisitos de plausibilidade do direito, eis que as alegações da agravante são verossímeis e encontram um lastro probatório mínimo, bem como o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes suficientes para concessão da tutela cautelar de urgência pretendida. Diante do exposto, DEFIRO LIMINAR para conceder a tutela cautelar em parte, determinando o bloqueio nas contas da agravada, via Sisbajud, no importe de R$ 115.563,98 (cento e quinze mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), Cumpra-se. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de dezembro de 2021